Tribunal: TJBA
Processo: 8024797-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024797-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MATHEUS SILVA COSTA

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE, INCLUINDO MUSICOTERAPIA E MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a autorização e o custeio de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental, psicomotricidade e musicoterapia) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde tem obrigação de custear os tratamentos prescritos ao beneficiário com TEA, incluindo musicoterapia e método ABA; (ii) estabelecer se a multa diária aplicada deve ser mantida ou ajustada quanto à proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à saúde, assegurado pela CF/1988 (art. 6º e art. 196), deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, sobretudo em se tratando de criança com TEA.

A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, tornou obrigatória a cobertura das terapias prescritas para transtornos globais do desenvolvimento, sem restrição quanto à musicoterapia.

O STJ consolidou o entendimento de que o tratamento multidisciplinar para TEA, incluindo musicoterapia, deve ser custeado integralmente pelos planos de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura (REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 21.03.2023).

A escolha da técnica terapêutica cabe ao médico assistente, não à operadora, conforme Código de Ética Médica, art. 14, e jurisprudência consolidada.

A multa diária (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, constitui meio legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, devendo apenas ser limitada a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O teto de R$ 30.000,00 mostra-se adequado e proporcional, sem afastar a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às astreintes, mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

O plano de saúde tem obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, incluindo musicoterapia e método ABA.

A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não podendo a operadora interferir na técnica indicada.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC constitui meio legítimo para compelir o cumprimento da decisão judicial, podendo ser limitada a fim de preservar a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 47 e 51; CPC/2015, arts. 300 e 537; Código de Ética Médica, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJ-BA, APL nº 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 05.12.2022; TJ-BA, AI nº 8018125-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 09.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8024797-15.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,

e Agravado
M. A. S. C., representado por seu genitor MATHEUS SILVA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA